Tribunal: STF
Processo: ARE 1568747
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 124, fls. 10-11):



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL (DOLO DIRETO). IMPOSSIBILIDDADE. ELEMENTOS SEGUROS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO CRIME TELADO, TENDO COMO RESPONSÁVEIS OS RÉUS, QUE DETINHAM CONHECIMENTO DE QUE A EMPRESA COM A QUAL TRANSACIONARAM ERA INIDONEA. PEDIDO DE INDULTO NATALINO INDEFERIDO. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. - Pedido de absolvição. Os elementos seguros de convicção coletados em análise, comprovam, com a desejável segurança, a ocorrência do crime telado, isto é, em todos os seus contornos, tendo como responsáveis os réus, que, por seus turnos, tinham ciência acerca da inidoneidade da empresa Alunobre. O contexto probatório trazido à colação, de forma harmônica, coerente e convincente, reproduziu integralmente as consentâneas assertivas formuladas no decurso da etapa perquisitiva-antejudicial, viabilizando, pois, com fulcro no artigo 155, em sua forma fundamental, do Código de Processo Penal, a comprovação da relação evento-responsabilidade, e afastando, a tal desiderato, os argumentos delineados pela douta defesa, isto é, no sentido da necessidade de exclusão da responsabilidade penal dos insurgentes. 



    - Verte do Termo de Verificação Fiscal, oriundo da Receita Federal do Brasil, que a empresa Alunobre é, em verdade, um estabelecimento empresarial de pequenas dimensões, com a existência de apenas um mezanino e latões vazios com poucas porções de sucatas de cabos elétricos e de alumínio. Além disso, os documentos fiscais emitidos pela empresa sequer tinham identificação de seus transportadores, a evidenciar ausência de circulação de mercadorias. Em oitivas prestadas na fase administrativa, o seu representante legal, Cleber Martins da Costa, pessoa jovem e de pouca experiência no ramo em que atua, sequer detinha conhecimento acerca das atividades e volumes das operações desenvolvidas (cerca de 20.000.000,00 de reais em compras e vendas). Portanto, a empresa Alunobre não detinha condições de efetuar a venda de grande quantidade de alumínio à empresa legalmente representada pelos embargante. - A propósito, consigne-se que a Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil regularmente inquirida em pretório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou ter sido a responsável por lavrar o auto de infração em face da empresa Alunobre, concernente à fraude na emissão de notas fiscais inidôneas. Em função disso, iniciou-se outro processo administrativo em face da empresa Gallego Dias, de responsabilidades dos embargantes, beneficiária da fraude. Na oportunidade, foram requisitados documentos comprobatórios à empresa Gallego Dias, mas só tiveram uma ou duas respostas, não sendo apresentados os controles de pesagem da matéria-prima. Narrou que os demais termos de intimação fiscal não foram respondidos pela empresa Gallego Dias e, portanto, a documentação faltante não foi analisada por ausência de resposta da empresa no procedimento fiscal. - Acaso a empresa Gallego Dias tivesse comprado a mercadoria da empresa Alunobre de maneira regular, não havia razão para deixar de responder à autoridade fiscal, entregando os documentos exigidos pela Auditora-Fiscal. - Instada pela fiscalização à apresentar a comprovação de efetivo transporte das mercadorias, tais como dados do veículo responsável (placa, ano, modelo e chassi), nome completo do motorista, dentre outros, a empresa Gallego Dias quedou-se inerte. - Pedido de indulto natalino. Os recorrentes não atendem ao requisito previsto no artigo 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, uma vez que foram beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O texto legal, por sua vez, prevê que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos (inciso I), tampouco às de multa (inciso II). - Embargos Infringentes desprovidos.



    Consta dos autos, em síntese, que CLÁUDIO GALLEGO DIAS e CLÁUDIO GALLEGO DIAS FILHO foram condenados às penas de 2 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, além de 12 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 1º, IV, da Lei nº 8.137/90 (Doc. 25).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido (Doc. 94).



    Os recorrentes interpuseram Embargos Infringentes, os quais foram também desprovidos (Doc. 944).



    Irresignados, os acusados interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola o artigo 5º, II, XXXIX e LV e da Constituição Federal (Doc. 133).



    Alegam que “os recorrentes foram julgados, na esfera administrativa, à revelia, sendo que o Estado, em momento algum, buscou intimá-los ou mesmo fazer com que eles apresentassem qualquer espécie de defesa” (Doc. 133, fl. 7).



    Argumentam que “deve o auto de infração que resultou a condenação dos recorrentes ser anulado por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, absolvendo-os, posteriormente, por ausência de materialidade, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (Doc. 133, fl. 9).



    Asseveram que “no caso em tela o destinatário empresa dos recorrentes exigiu a documentação fiscal hábil, ou seja, as notas fiscais, os conhecimentos de transporte. No período da aquisição “ano 2011”, as notas fiscais eram hábeis, visto que a cassação junto ao Estado se deu no ano de 2012 conforme publicação do DIÁRIO OFICIAL datada de 04/02/2012” (Doc. 133, fl. 14).



    Segundo dizem “a Turma de origem realizou verdadeira inversão do princípio do in dubio pro reo, de modo que realizou verdadeira presunção de culpa em desfavor dos recorrentes sem ao menos considerar, concretamente, todas as questões trazidas e que, evidentemente, suscitam dúvida suficientemente para embasar um decreto absolutório” (Doc. 133, fl. 23).



    Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 133, fls. 23-24):



    a) Por ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição, anular ambos os v. acórdãos impugnados, determinando-se ao Tribunal a quo que julgue os recursos dos recorrentes de forma presencial e que permitam a realização de sustentação oral;



     b) Subsidiariamente, por ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição, anular o processo administrativo tributário que baseou a ação penal por ausência de intimação válida, absolvendo-se, posteriormente, os recorrentes por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    c) Subsidiariamente, por ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição, absolver os recorrentes, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistência absoluta de provas em virtude de a ação penal ter se baseado única e exclusivamente nos elementos informativos obtidos na fase inquisitorial; 



    d) Subsidiariamente, por ofensa art. 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição, absolver os recorrentes nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, seja por atipicidade dos fatos ou mesmo por flagrante inexistência de dolo; ou 



    e) Por fim, em caso de verificação de qualquer óbice processual, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando todas as ilegalidades acima narradas.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 279/STF e por eventual ofensa constitucional ser meramente reflexa (Doc. 141).



    No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 146).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 131), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 141). Interposto agravo (Doc. 144), o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (Doc. 166). Novamente, interposto agravo, a Sexta Turma do STJ o desproveu (Doc. 175), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 188).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 133, fl. 4):



    2.1. DA REPERCUSSÃO GERAL



     Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito deste recurso, é importante mencionarmos que o que aqui é discutido possui, sim, repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição. Isso porque, nos termos do art. 1.035, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, há repercussão geral presumida quando o acórdão contrariar “súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. 



    Desse modo, conforme se verá abaixo, a jurisprudência do Pretório Excelso caminha totalmente no sentido da argumentação recursal, de modo que o principal requisito de admissibilidade se encontra cumprido. 



    Por fim, no tocante aos argumentos do tópico 2.3, a repercussão geral é extraída pela repercussão social e econômica do assunto, na medida em que o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o seguinte (em Tema Respetivo nº 272): O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação. Portanto, pelo simples fato de ser um tema repetitivo, que foi, posteriormente, sumulado, demonstra que a questão afeta inúmeros casos, o que denota a existência de repercussão geral.



    Ocorre que, na espécie, o Ministério Público não descreveu nos autos da referida ação penal, em que apura delitos tributários, quanto à recorrente, qualquer conduta específica que a vincule, concretamente, aos eventos delituosos, o que foi acatado por sentença. Ademais, o acórdão recorrido, ao referendar a sentença condenatória, acabou por violar o art. 5º, incisos LIV e LVII, da CF88. 



    Assim, na forma do §3º do art. 102 da Carta Magna c/c §1º do art. 1.035 do novo CPC, resta demonstrada a repercussão geral da matéria do ponto de vista jurídico, por transcender ao caso concreto, a qual pode repercutir em diversos procedimentos semelhantes.



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado tal óbice, estes foram os fundamentos do TRF da 4ª Região para manter a condenação dos acusados (Doc. 126, fls. 7-9): 



    ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL (DOLO) DEVIDAMENTE COMPROVADO.



     Não obstante o brilho e empenho com que vem formulado o inconformismo interposto pela douta defesa técnica, não há falar na edição de decreto absolutório, bem assim fundamentado em ausência de dolo. Embora os embargantes afirmem ter havido efetivo pagamento das mercadorias à empresa Alunbre, mediante depósitos de cheques em favor de seu representante legal, Cléber Martins Costa, a prova produzida em pretório permite dizer que, em realidade, os embargantes valeram-se da mencionada “empresa noteira” (Alunobre) tão-somente para obter créditos fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS). 



    Em outras palavras, os elementos seguros de convicção coletados em análise, comprovam, com a desejável segurança, a ocorrência do crime telado, isto é, em todos os seus contornos, tendo como responsáveis os réus, que, por seus turnos, tinham ciência acerca da inidoneidade da empresa Alunobre. 



    O contexto probatório trazido à colação, de forma harmônica, coerente e convincente, reproduziu integralmente as consentâneas assertivas formuladas no decurso da etapa perquisitiva-antejudicial, viabilizando, pois, com fulcro no artigo 155, em sua forma fundamental, do Código de Processo Penal, a comprovação da relação evento-responsabilidade, e afastando, a tal desiderato, os argumentos delineados pela douta defesa, isto é, no sentido da necessidade de exclusão da responsabilidade penal dos insurgentes. 



    Colocadas essas premissas, verte do Termo de Verificação Fiscal, oriundo da Receita Federal do Brasil (ID 163464866 – fls. 18 e s.), que a empresa Alunobre é, em verdade, um estabelecimento empresarial de pequenas dimensões, com a existência de apenas um mezanino e latões vazios com poucas porções de sucatas de cabos elétricos e de alumínio. Além disso, os documentos fiscais emitidos pela empresa sequer tinham identificação de seus transportadores, a evidenciar ausência de circulação de mercadorias. 



    Em oitivas prestadas na fase administrativa, o seu representante legal, Cleber Martins da Costa, pessoa jovem e de pouca experiência no ramo em que atua, sequer detinha conhecimento acerca das atividades e volumes das operações desenvolvidas (cerca de 20.000.000,00 de reais em compras e vendas). 



    Portanto, a empresa Alunobre não detinha condições de efetuar a venda de grande quantidade de alumínio à empresa legalmente representada pelos embargante. 



    A propósito, consigne-se que a Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Marisa Concelição Alegretti, regularmente inquirida em pretório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou ter sido a responsável por lavrar o auto de infração em face da empresa Alunobre, concernente à fraude na emissão de notas fiscais inidôneas. Em função disso, iniciou-se outro processo administrativo em face da empresa Gallego Dias, de responsabilidades dos embargantes, beneficiária da fraude. 



    Na oportunidade, foram requisitados documentos comprobatórios à empresa Gallego Dias, mas só tiveram uma ou duas respostas, não sendo apresentados os controles de pesagem da matéria-prima. Narrou que os demais termos de intimação fiscal não foram respondidos pela empresa Gallego Dias e, portanto, a documentação faltante não foi analisada por ausência de resposta da empresa no procedimento fiscal. Acaso a empresa Gallego Dias tivesse comprado a mercadoria da empresa Alunobre de maneira regular, não havia razão para deixar de responder à autoridade fiscal, entregando os documentos exigidos pela Auditora-Fiscal. 



    A testemunha Rui Francisco de Paula Junior, representante comercial da empresa Gallego Dias, recorda-se que, em uma oportunidade, o estabelecimento comercial (Gallego Dias) adquiriu alumínio da empresa Alunobre. No entanto, no dia em que a mercadoria chegou ao pátio da empresa Gallego Dias, o caminhão responsável pelo transporte não tinha o logotipo da Alunobre. Concluiu que a compra seria proveniente da empresa Alunobre porque, antes do caminhão aportar ao local, foi informado por GALLEGO DIAS, ora embargante, que a mercadoria tinha sido comprada da Alunobre. 



    Entretanto, não demonstrou certeza se a compra foi feita ou não da Alunobre. Acaso a empresa Gallego Dias fosse realmente assídua compradora de grande volume de matéria-prima da empresa Alunobre, os seus funcionários, tal como a testemunha Rui Francisco, teriam um conhecimento maior acerca da operacionalização do recebimento das mercadorias no pátio da empresa. 



    A propósito, instada pela fiscalização à apresentar a comprovação de efetivo transporte das mercadorias, tais como dados do veículo responsável (placa, ano, modelo e chassi), nome completo do motorista, dentre outros, a empresa Gallego Dias quedou-se inerte (ID 163464866 – fls. 23/24). A testemunha Élcio Francisco Lopes, contador da empresa Gallego Dias, por seu turno, afirmou judicialmente que apenas tomou conhecimento da inidoneidade da empresa Alunobre no momento da autuação fiscal. 



    No entanto, em resposta às indagações formuladas em juízo, disse ser possível verificar se uma empresa Alunobre estaria inapta para operar. Acrescentou que o setor de compras da Gallego Dias poderia bem verificar no sistema denominado SINTEGRA se a empresa Alunobre estava apta ou não para realizar a transação comercial. Feitas essas considerações, observa-se que toda a prova despontou direta. 



    A abundância de detalhes fornecidos sob o crivo do contraditório, demonstra a premissa segura de que refletiram a veracidade fática. Logo, os elementos de prova coletados no curso do persecutório examinado, permitem, seguramente, a prolação do bem lançado decreto condenatório, ou seja, na forma em que prolatado. 



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por outro lado, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o elemento subjetivo das condutas típicas dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária é o dolo genérico. Nesse sentido, julgados do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INCISO I DO § 1º DO ART. 168-A E INCISO III DO ART. 337-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO-EXIGÊNCIA PARA AMBAS AS FIGURAS TÍPICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CO-RÉU DETENTOR DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECÁRIA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO-COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO DELITO DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA CO-RÉ . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, PARA CADA DELITO, TOTALIZANDO 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, FIXADOS EM ½ (UM MEIO) SALÁRIO MÍNIMO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMI-ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SURSIS. DESCABIMENTO. 1. O acusado, detentor do foro por prerrogativa de função, na condição de sócio-gerente da empresa Curtume Progresso Indústria e Comércio Ltda., deixou de repassar ao INSS, no prazo legal, no período de janeiro de 1995 a agosto de 2002, valores arrecadados pela empresa a título de contribuições incidentes sobre a remuneração de empregados, relacionados em folha de pagamento mensal e rescisões de contrato de trabalho. Além disso, no período de maio de 1999 a agosto de 2002, omitiu fatos geradores de contribuições previdenciárias nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP referentes a remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais e à diferença de remuneração paga a segurados empregados. Valores consolidados em 14 de março de 2003, respectivamente, em R$ 259.574,72 (duzentos e cinqüenta e nove mil, quinhentos de setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e R$ 618.587,06 (seiscentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e seis centavos). 2. A materialidade delitiva ressai do procedimento fiscal já encerrado, acompanhado de farta de documentação, que resultou nos valores indevidamente apropriados e sonegados, detalhados nas notificações fiscais de lançamento de débito lavradas pela autoridade fazendária e não impugnadas na esfera administrativa. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração do dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, conhecido como animus rem sibi habendi (a intenção de ter a coisa para si). Assim como ocorre quanto ao delito de apropriação indébita previdenciária, o elemento subjetivo animador da conduta típica do crime de sonegação de contribuição previdenciária é o dolo genérico, consistente na intenção de concretizar a evasão tributária. 4. Não se presta para a suspensão da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 9º da Lei 10.684/2003, a juntada de “Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009”, cuja primeira prestação não foi paga no prazo previsto no referido documento, porque não comprova a efetiva obtenção do parcelamento administrativo do débito fiscal. 5. A mera participação no quadro societário como sócio-gerente não pode significar a automática, ou mecânica, responsabilização criminal, porquanto não se pode presumir a responsabilidade criminal daquele que se acha no contrato social como sócio-gerente, devido apenas a essa condição, pois tal increpação mecânica ou linear acarretaria a aplicação de inadmissível figura de responsabilidade penal objetiva. 6. Os elementos probatórios confrontados com as diferentes versões externadas pela defesa no curso da persecução penal, bem como a juntada de alteração contratual com registro falso da junta comercial excluindo o acusado da sociedade permitem chegar à conclusão da responsabilidade penal deste. No procedimento fiscal, ganha destaque e corrobora inequivocamente a condição contratual de sócio-gerente do acusado o instrumento procuratório por ele outorgado, representando a empresa, em que concede poderes a mandatário para os atos relacionados à ação fiscal. Mandatário que efetivamente assinou todas as notificações fiscais de lançamento de débito e os atos com ela relacionados. A transmissão de poderes, típicos de administração societária, confere certeza do grau de envolvimento do acusado com a administração da empresa. De outra parte, a concessão de procuração pelo acusado a terceiro, com outorga de poderes de gerência da empresa, não conferiu exclusividade de poderes ao outorgado, preservando os poderes de gestão do acusado. 7. A prova testemunhal produzida durante a instrução criminal não infirma a condição do acusado de responsável pela administração da sociedade, se nenhuma das pessoas ouvidas mantinha contato direto ou tinha vínculo com a empresa. Se não mantiveram contato com o dia-a-dia da empresa, não há de se atribuir ao depoimento de empregados de pessoas jurídicas outras – ainda que de empresas de um mesmo grupo familiar – a força de afastar do acusado a condição de responsável pela administração da sua empresa. 8. No âmbito dos crimes contra a ordem tributária, tem-se admitido, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, como causa supralegal de exclusão de culpabilidade a precária condição financeira da empresa, extrema ao ponto de não restar alternativa socialmente menos danosa que não a falta do não-recolhimento do tributo devido. Configuração a ser aferida pelo julgador, conforme um critério valorativo de razoabilidade, de acordo com os fatos concretos revelados nos autos, cabendo a quem alega tal condição o ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Deve o julgador, também, sob outro aspecto, aferir o elemento subjetivo do comportamento, pois a boa-fé é requisito indispensável para que se confira conteúdo ético a tal comportamento. [...] 14. Co-ré absolvida por insuficiência de provas, nos termos do inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal. (AP 516, Min. Rel. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe-180 DIVULG 19-09-2011 PUBLIC 20-09-2011 EMENT VOL-02590-01 PP-00001 - grifei)



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria alusivas ao cometimento, pelo paciente, do crime de apropriação indébita previdenciária a partir de elementos concretos, produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, é inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração do dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, conhecido como animus rem sibi habendi (a intenção de ter a coisa para si).” Precedentes. 3. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a consideração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 243527 AgR, Min. Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22/10/2024 - grifei)



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente